Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726488-83.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, CHIANG JIN GUAN APELADO: CHIANG JIN GUAN, CARLOS ALBERTO CHAVES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, a despeito de a parte autora ter interposto recurso adesivo no momento das contrarrazões (ID 15057401), não foi oportunizado o exercício do contraditório pela parte ré. Assim, intime-se o réu Carlos Alberto Chaves para apresentar contrarrazões à apelação adesiva do autor, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora